Tribunal: TJDFT
Processo: 0700754-85.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E PELO ABUSO DE CONFIANÇA. AUTORIA NÃO COMPROVADA DE FORMA ROBUSTA. ACERVO PROBATÓRIO FRÁGIL. IMPOSSIBILIDADE DE UM DECRETO CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em não havendo elementos de prova robustos para amparar um decreto condenatório, diante do acervo probatório frágil, a demonstrar a presença de dúvida insuperável e incompatível com uma condenação criminal, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, devendo ser mantida, pois, a absolvição do acusado pela prática do crime de furto qualificado pela fraude e pelo abuso de confiança, nos moldes verificados na sentença, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
2. Recurso conhecido e desprovido.